Tribunal: TJDFT
Processo: 0706328-44.2025.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO RECOLHIMENTO TEMPESTIVO DAS CUSTAS INICIAIS. PAGAMENTO APÓS PROLAÇÃO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. 1.1. O juízo de origem determinou a emenda da inicial para comprovação da hipossuficiência financeira ou, alternativamente, o recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção. 1.2. A Recorrente deixou de cumprir a determinação judicial, requerendo apenas a remessa dos autos ao Juizado Especial Cível. 1.3. Proferida sentença de indeferimento da inicial, a Recorrente efetuou o pagamento das custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o pagamento das custas processuais realizado após a prolação da sentença extintiva é apto a sanar o vício e autorizar a retomada da marcha processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recolhimento das custas iniciais constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos da legislação processual civil.
4. A determinação judicial foi clara ao exigir a comprovação da hipossuficiência financeira ou o recolhimento das custas no prazo assinalado, sob pena de extinção do feito.
5. A Recorrente não comprovou a hipossuficiência financeira nem efetuou o pagamento tempestivo das custas, deixando transcorrer o prazo sem o saneamento do vício.
6, A extinção do processo decorreu, em essência, da ausência de recolhimento das custas iniciais, o que atrai a incidência do art. 290 do CPC, impondo o cancelamento da distribuição.
7. O pagamento das custas realizado após a prolação da sentença configura tentativa extemporânea de regularização, quando já operada a preclusão.
8. A mitigação admitida pela jurisprudência superior quanto ao recolhimento intempestivo das custas exige que a comprovação ocorra antes da prolação de sentença terminativa, o que não se verificou no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O recolhimento das custas iniciais é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. 2. O pagamento das custas processuais após a prolação da sentença extintiva não é apto a sanar o vício nem a autorizar a retomada da marcha processual. 3. A mitigação do entendimento do STJ quanto ao recolhimento intempestivo das custas somente se aplica quando a comprovação ocorre antes da sentença terminativa.”
Dispositivos relevantes citados: arts. 290, 321, parágrafo único, 330, IV, 485, I, do CPC; art. 485, §7o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 676, REsp 1.361.811/RS; TJDFT, Acórdão 2032756, 0712312-21.2025.8.07.0001, 7a Turma Cível, julgado em 13/08/2025; TJAP, APL 0028427-19.2018.8.03.0001, julgado em 06/08/2020.